Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012688-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLA TOSHIE MAMOSE - CPF: 954.239.909-04 (ADVOGADO), RICARDO YASSUHIRO MAMOSE - CPF: 954.239.409-82 (AGRAVANTE), HATUNE MAMOSE - CPF: 025.731.299-42 (AGRAVANTE), KARLA TOSHIE MAMOSE - CPF: 954.239.909-04 (AGRAVANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (AGRAVADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO SANEADORA – AVENTADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA HERDEIRA – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a inclusão de herdeiro no polo passivo de ação de arbitramento de honorários advocatícios, mesmo na ausência de abertura de inventário, desde que demonstrado o vínculo sucessório, sendo a responsabilização patrimonial limitada ao valor da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil.

A ausência de nomeação formal de inventariante não constitui óbice para o prosseguimento da demanda contra herdeiros, conforme autorizam os arts. 110 do CPC e 1.784 e 1.791 do Código Civil.

Considerando que o magistrado na origem reservou a análise da prescrição ao julgamento de mérito, o recurso não deve ser conhecido neste tocante, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012688-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

KARLA TOSHIE MAMOSE E OUTROS

AGRAVADOS:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KARLA TOSHIE MAMOSE, RICARDO YASSUHIRO MAMOSE
e
HATUNE MAMOSE
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza
Laura Dorilêo Cândido
, da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1000020-87.2019.8.11.0078, movida por
FELIPE BEDIN BIASOTTO
e
ANDERSON CESAR FREI ALEXO
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos recorrentes e relegou a análise da prescrição para o mérito.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão combatida merece reforma, uma vez que a agravante Karla Toshie Mamose foi indevidamente mantida no polo passivo da demanda, não figurando como contratante no instrumento de honorários advocatícios firmado entre as partes, tampouco como sucessora do falecido Yasuo Mamose.

Alegam que a simples menção a eventual parentesco não é suficiente para legitimar a responsabilização, destacando que inexiste inventário em trâmite que possa constitui-la formalmente como herdeira ou inventariante, requisito indispensável à sucessão processual, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Defendem, outrossim, que a r. decisão agravada desconsiderou que a relação jurídica discutida é personalíssima, fundada na confiança entre cliente e advogado, sendo vedada a responsabilização solidária de terceiros estranhos ao contrato. Requerem, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, a extinção do feito em relação à agravante Karla Toshie Mamose, em razão da ausência de legitimidade passiva.

No mais, arguem a prescrição da pretensão autoral, sustentando que o prazo quinquenal previsto no art. 25 da Lei nº. 8.906/1994 e no art. 206, §5º, II, do Código Civil escoou integralmente.

Afirmam que a revogação do mandato, fato que enseja o início da contagem do prazo prescricional, ocorreu no ano de 2014, e que a ação de arbitramento de honorários somente foi proposta em 2021, após o transcurso de mais de cinco anos, sem causas interruptivas válidas.

Ressaltam que a tentativa frustrada de execução do contrato de honorários, julgada extinta sem resolução de mérito, não é apta a suspender ou interromper a prescrição, pois o contrato foi declarado ilíquido, não configurando título executivo.

Postulam, assim, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do feito em relação à agravante Karla Toshie Mamose e, ao final, o provimento do agravo para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a prescrição da pretensão autoral, com a extinção do processo em relação a ela.

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 25/04/2025, conforme decisão Id. 282950854.

Os agravados apresentaram contraminuta, sustentando, inicialmente, que a demanda se originou da prestação de serviços advocatícios firmada em 26/09/2009, em favor do Sr. Ricardo Yassuhiro Mamose e de seu pai, Sr. Yasuo Mamose, no contexto de execução movida pelo Banco Rabobank. Os serviços se estenderam até 2014, quando foi celebrado acordo homologado judicialmente.

Alegam que, após notificação extrajudicial para pagamento dos honorários convencionados e inércia dos devedores, ajuizaram ação de execução de título extrajudicial, que foi extinta, em grau recursal, sob o fundamento de ausência de liquidez do título, ocasião em que se recomendou a proposição de ação de arbitramento, a qual foi protocolada em 21/01/2019.

A decisão agravada, segundo os agravados, acertadamente reconheceu a legitimidade passiva de Karla Toshie Mamose, na condição de herdeira, em razão da ausência de abertura formal de inventário, conforme disposição do art. 110 do CPC c/c arts. 1.784, 1.791 e 1.792 do Código Civil.

Aduzem que a ausência de inventário permite o direcionamento da demanda diretamente aos sucessores, inclusive com respaldo na jurisprudência do STJ, inclusive em hipóteses de execução.

Ressaltam, ainda, que a própria Karla Toshie Mamose atua como advogada dos demais agravantes, demonstrando conhecimento, participação ativa e benefício indireto pela atuação dos agravados, inclusive em favor do patrimônio familiar.

Quanto à prejudicial de prescrição, asseveram que

mesmo que se admita a tese de revogação do mandato em maio de 2014, a presente ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, com base no art. 206, §5º, II, do Código Civil.

Explicam que em 04/05/2015 ajuizaram a ação de execução de título extrajudicial, a qual interrompeu a fluência da prescrição, nos termos do art. 202, I e VI, do Código Civil e art. 240 do CPC, sendo que o trânsito em julgado da extinção da execução ocorreu apenas em agosto de 2018, e a nova ação foi ajuizada em 21/01/2019, ou seja, menos de cinco meses após o reinício do prazo.

Mencionam precedentes do STJ que reconhecem a citação válida, mesmo em ações extintas por ilegitimidade, como causa interruptiva da prescrição.

Ao final, reiteram que a decisão agravada não gera prejuízo aos agravantes, preservando o contraditório e a ampla defesa, podendo todas as matérias serem discutidas em apelação.

Diante do exposto, requerem o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e reservou a análise da prescrição para a sentença (Id. 287176391).

Preparo devidamente recolhido (Id. 281948396).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FELIPE BEDIN BIASOTTO
e
ANDERSON CESAR FREI ALEXO
ajuizaram a ação de arbitramento de honorários em desfavor de
KARLA TOSHIE MAMOSE
,
RICARDO YASSUHIRO MAMOSE
e
HATUNE MAMOSE
, ora agravantes
, afirmando, em suma, que prestaram serviços advocatícios a Ricardo Yassuhiro Mamose e a seu pai, Yasuo Mamose (falecido), entre os anos de 2009 e 2014, consistente na defesa dos interesses dos contratantes em três ações judiciais, a saber: ação de execução, embargos à execução e ação revisional de contrato bancário, movidas pelo Banco Rabobank.

Explicaram que à época foi firmado contrato verbal de honorários, com cláusula de pagamento em sacas de milho e soja (ou valor correspondente em reais), a ser exigido após o trânsito em julgado das ações, independentemente da forma de encerramento (acordo ou sentença).

Contudo, após o falecimento de Yasuo Mamose, os advogados não foram informados sobre a abertura de inventário e seguiram atuando nas ações até 2014, quando os réus firmaram acordo com o banco, extinguindo os feitos por homologação judicial, com trânsito em julgado em 26/06/2014.

Discorreram que nada obstante os esforços dos autores para receber os valores pactuados, os réus deixaram de cumprir a obrigação, tendo sido notificados extrajudicialmente, sem êxito. Tentaram, inicialmente, execução da obrigação, a qual foi julgada improcedente em razão da iliquidez do título contratual, conforme acórdão do TJMT. Por conseguinte, ajuizaram a presente ação ordinária de arbitramento.

A decisão agravada diz respeito à despacho saneador que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Karla Toshie Mamose e se reservou a análise da prescrição no mérito,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Nos termos do Art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito.

Quanto a
ilegitimidade passiva dos herdeiros
, consigne-se que tendo em vista que inexistindo inventário distribuído, em razão do falecimento de um dos contratantes dos serviços de honorários advocatícios, cabe aos herdeiros responderem pela pretensão de arbitramento de verbas honorárias, vislumbrando-se, pois, a pertinência subjetiva dos herdeiros na presente ação.

Nesse sentido, leia-se a jurisprudência em caso análogo:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIA DE ADVOGADO - Relação jurídica entre o recorrente e os recorridos que autorizasse exigisse o primeiro pagamento de honorários perante a estes inexistente - Apelante, contratado por herdeiro do titular da conta-poupança mencionada na inicial, cuja atuação que se levou a efeito não foi na defesa de direito de aludido herdeiro, mas dos interesses do espólio. APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIA DE ADVOGADO - Herdeiro apenas como administrador provisório tem legitimidade para defesa de interesses do espólio - Art. 1797, do CC - Proveito decorrente da ação passou a integrar o acervo hereditário a ser partilhado - Êxito na execução obtido pelo único advogado que atuou no processo executivo, de modo ativo, apelante, sobrevindo, pouco antes positivo resultado lá obtido, outros herdeiros que constituíram advogado para defesa de interesses próprios, que não se relacionam com o objeto da causa executiva: resguardar e satisfazer o direito do espólio quanto ao crédito excutido. APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIA DE ADVOGADO - Tendo o recorrente mesmo que contratado por um único dos herdeiros atuado em favor do espólio, este último é que na verdade responde pela verba honorária, o que leva à consequência de que todos os envolvidos na execução serão devidamente onerados nos autos quinhões para que haja o aludido pagamento, não tendo sentido que os recorridos se recusem a suportar estes ônus e só desejem permanecer com os bônus, o que por obvio não é possível e muito menos de direito. Recurso provido, com anotação. (TJSP; Apelação Cível 1087008-91.2020.8.26.0100; Rel. João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Dje: 01/12/2022).

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

No mais, a
prejudicial de prescrição da cobrança
dos honorários advocatícios contratuais se confunde com o mérito e com ele será analisada, principalmente porque a parte autora deve juntar nos autos as certidões de trânsito em julgados da ação de nº 58300.2009.213269-2; dos Embargos à Execução de n.º 1005212- 64.2009.8.26.0100 e da Ação Revisional de n.º 0000140-65.2010.8.11.0078, além da ação de execução de título extrajudicial de código 97825, até mesmo porque sendo os processos físicos, não é possível a consulta virtual.

Inexistindo outras preliminares, observa-se que as partes são legítimas e estão bem representadas. Os pressupostos processuais de validade e existência da relação processual estão presentes, de modo que
DOU O FEITO POR SANEADO
, fixando como ponto controvertido a falta de pagamento dos honorários contratuais e a necessidade de arbitramento judicial.

(...)”

A controvérsia posta à apreciação desta Corte cinge-se à legitimidade passiva – ou não – da referida agravante e à prescrição da pretensão autoral, consubstanciada na cobrança de honorários advocatícios oriundos de serviços prestados por Anderson Cesar Frei Alexo e Felipe Bedin Biasotto a Ricardo Mamose e ao falecido Yasuo Mamose.

Apreciando o conjunto probatório e os fundamentos jurídicos apresentados, verifica-se que a decisão agravada, ao afastar a ilegitimidade passiva da agravante Karla Toshie Mamose (filha do falecido), deve ser mantida em sua integralidade.

Isso porque é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inexistência de inventário ou a ausência de nomeação formal de inventariante não impedem que a ação seja ajuizada diretamente contra os herdeiros do
de cujus
, sendo possível sua responsabilização
até o limite das forças da herança
, nos termos do artigo 1.792 do Código Civil.

Além disso, a ilegitimidade passiva somente se verifica quando ausente qualquer pertinência subjetiva entre a parte demandada e a relação jurídica discutida nos autos, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

In casu
, a agravante Karla Toshie Mamose é filha do falecido Yasuo Mamose, apontado como contratante dos serviços advocatícios prestados pelos autores da ação originária, e sua condição de herdeira justifica sua inclusão no polo passivo, em consonância com os arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil.

Com efeito, dispõe o art. 1.784 do Código Civil:

“Aberta a sucessão,
a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos
e testamentários.”

E o art. 110 do CPC:

“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio
ou pelos seus sucessores
, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”

Note-se que a jurisprudência pátria tem admitido que, inexistindo inventário, é viável o ajuizamento da ação contra herdeiros presumidos, desde que demonstrado o vínculo de parentesco e a relação com o patrimônio envolvido, sendo desnecessária a formalização sucessória para fins de legitimação passiva.

Nesse ponto cito os precedentes:

"APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Falecimento da locatária no curso da demanda. Sucessão processual.
Legitimidade passiva dos herdeiros, diante da ausência de inventário
. Herdeiros que respondem pela dívida até o limite da herança. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária ora concedida. RECURSO IMPROVIDO."
(TJ-SP - Apelação Cível: 0000494-64.2014.8 .26.0650 Valinhos, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 31/05/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Falecimento da executada.
Decisão que reconheceu a legitimidade do herdeiro para passar a integrar o polo passivo da execução
. Inconformismo do herdeiro, sustentando ser o espólio o único legitimado. Sem razão.
O herdeiro tem legitimidade passiva para integrar a lide, em especial enquanto não ajuizado inventário e, por isso, inexistir inventariante nomeado para representar o espólio em juízo
. Precedentes desta Corte. Determinação para que a execução não extrapole o quinhão de cada herdeiro. Recurso desprovido, com determinação.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20446973820248260000 Sertãozinho, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 04/07/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2024)

“Ementa. APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
- FALECIMENTO DO DEVEDOR - OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO -
INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO - CITAÇÃO DOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE - INDICAÇÃO - ÔNUS DO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DE TODOS HERDEIROS
. I - Quando ocorre o falecimento do devedor originário, a responsabilidade pelo pagamento recai, primeiramente, sobre o espólio e, após a realização da partilha, sobre os herdeiros.
II - Diante da ausência de informação acerca da existência de inventário, para que fosse integrando o inventariante à lide, como representante da universalidade de bens que se instaura com a abertura da sucessão, deverá ocorrer à citação pessoal dos sucessores do de cujus, sem a qual, será inviável a continuidade desta ação
.”
(TJ-MT - AC: 10117856420228110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

Prosseguindo, sobre o argumento da ocorrência de prescrição, infere-se que não há como acolhê-lo em sede de agravo de instrumento, uma vez que a própria decisão agravada relegou a análise da matéria ao mérito, por depender da produção de prova documental acerca das datas de trânsito em julgado das ações nas quais se deu a prestação dos serviços.

Tal constatação encontra respaldo no princípio do contraditório, pois impede julgamento prematuro de questão controversa que exige dilação probatória, razão pela qual o recurso não pode nem ser conhecido neste tocante, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025